Tribunal: TJPA
Processo: 0812080-36.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812080-36.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. VÍNCULO NULO. DIREITO A EFEITOS PECUNIÁRIOS LIMITADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Antonio Raimundo da Silva Barroso, visando ao pagamento de FGTS em razão de vínculo mantido por contratações temporárias sucessivas, sem concurso público, entre novembro de 2017 e dezembro de 2023. A sentença declarou a nulidade do contrato administrativo e condenou o ente público ao pagamento de FGTS relativo aos últimos cinco anos, a ser apurado em liquidação, afastando demais rubricas e submetendo a decisão ao reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS ao contratado temporário cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público e desvio da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se a limitação temporal de cinco anos para o pagamento do FGTS está correta; (iii) determinar se a atualização monetária e os juros devem seguir o regime do FGTS ou o critério de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato administrativo firmado sem observância da excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988 configura nulidade absoluta, impedindo a formação de vínculo efetivo, mas garantindo ao contratado os efeitos patrimoniais mínimos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito ao FGTS ao contratado por vínculo nulo, afastando o pagamento de outras verbas típicas do regime celetista, por incompatibilidade com a natureza jurídico-administrativa da relação.

A limitação do pagamento do FGTS aos últimos cinco anos, contados retroativamente do ajuizamento, respeita a prescrição quinquenal das pretensões patrimoniais contra a Fazenda Pública.

Os critérios de atualização e juros devem seguir os parâmetros definidos no REsp 1.495.146/MG, aplicáveis às condenações judiciais envolvendo verbas de servidor ou empregado público, afastando-se o regime específico do FGTS, pois trata-se de débito judicial da Fazenda Pública, e não de movimentação de conta vinculada do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária que desrespeita os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula, assegurando ao contratado apenas os efeitos patrimoniais mínimos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O pagamento do FGTS referente a vínculo nulo deve observar a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

Os critérios de atualização monetária e juros nas condenações da Fazenda Pública devem seguir os parâmetros definidos na jurisprudência do STJ para débitos judiciais, e não o regime administrativo do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 178; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5090; STJ, REsp 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 12.05.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0812080-36.2024.8.14.0040.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA BARROSO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Antonio Raimundo da Silva Barroso, na qual se pleiteou, em síntese, o recolhimento de FGTS relativo ao período laborado sob contratação temporária sem concurso público, indicado na inicial como compreendido entre novembro/2017 e dezembro/2023.

A sentença julgou procedente o pedido principal para: (i) declarar a nulidade do contrato administrativo; (ii) condenar o réu ao pagamento do FGTS referente aos últimos 05 anos, contados do ajuizamento, a apurar em liquidação; (iii) julgar improcedente o pedido de horas intrajornada; fixando juros e correção, e honorários a serem arbitrados na fase de liquidação; consignou, ainda, a sujeição ao reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese: (a) inexistência de previsão legal de FGTS no regime estatutário/administrativo que teria regido a contratação; (b) higidez do contrato administrativo firmado com amparo no art. 37, IX, da Constituição e em leis municipais; (c) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a observância dos parâmetros próprios do FGTS quanto à atualização e juros (TR e juros moratórios de 0,5% ao mês), fazendo menção ao julgamento da ADI 5090.

A Procuradoria de Justiça, em 2º grau, absteve-se de intervir, por entender ausente hipótese legal de atuação ministerial (art. 178 do CPC e Recomendação CNMP nº 34/2016).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a análise.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é
devido FGTS
ao autor, diante de vínculo mantido com o ente municipal por
contratações temporárias sucessivas
, sem concurso, por período longo.

A sentença reconheceu que
não se tratava de contratação temporária legítima
(art. 37, IX, CF), destacando a
ausência de excepcionalidade/urgência
e a
extensão temporal do vínculo
, o que desnatura a transitoriedade exigida constitucionalmente, e, por consequência, declarou a
nulidade
do ajuste e reconheceu o direito ao
FGTS
, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na orientação do STF sobre os efeitos jurídicos das contratações nulas sem concurso

Nesse ponto, a insurgência do Município não comporta acolhimento.

Ainda que o ente público alegue amparo em legislação local e no art. 37, IX, da Constituição, o próprio quadro fático delineado na origem (contratação de 2017 a 2023, de modo prolongado) evidencia a perda do caráter temporário e a consequente inconstitucionalidade material da forma de provimento, por utilização reiterada de contratação precária para atender necessidade ordinária da Administração.

Em hipóteses tais, a orientação consolidada na Suprema Corte é no sentido de que a contratação em desacordo com o art. 37, II, da CF é nula, e seus efeitos patrimoniais restringem-se, em regra, ao pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado e ao levantamento/depósitos de FGTS, vedada a transmudação do vínculo em efetivo e afastadas verbas tipicamente celetistas não compatíveis com a natureza jurídico-administrativa do liame. Foi precisamente essa a moldura adotada na sentença, que limitou a condenação ao FGTS (e salários já percebidos), rejeitando demais rubricas. Logo, correta a conclusão de que, declarada a nulidade do contrato por contratação à margem do concurso e sem configuração legítima de excepcional interesse público, é devido o FGTS na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, tal como assentado na origem.

Segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1.O STJ possui entendimento de que o servidor público cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa tiver sido declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n . 8.036/90. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 49.207/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.452.468/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; AgRg no REsp 1 .434.719/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.2 . Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

A sentença condenou ao pagamento do FGTS limitado aos últimos 05 anos, contados do ajuizamento, o que se coaduna com a prescrição aplicável às pretensões patrimoniais em face da Fazenda Pública, não se identificando, no ponto, ilegalidade a justificar reforma.

O Município pretende que a atualização observe estritamente a disciplina do FGTS (TR e juros moratórios de 0,5% ao mês), invocando, inclusive, o julgamento da ADI 5090. Todavia, na hipótese dos autos, a condenação foi fixada como débito judicial do ente público (a ser apurado em liquidação), e o juízo sentenciante expressamente determinou a incidência de juros e correção nos termos do REsp nº 1.495.146, por tratar-se de condenação relacionada a verbas de servidor/empregado público, com termo inicial da correção na data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros a partir da citação válida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART . 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO .. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9 .494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária .No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1 .2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.2 . Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária . 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral .As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.3 .1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.3 .1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9 .494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária .As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 . Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11 .960/2009).3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso . Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4 . Preservação da coisa julgada.Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9 .494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Não se verifica, nesta fase, erro material ou violação frontal a orientação vinculante que imponha, de plano, a substituição do critério adotado na origem pelos parâmetros administrativos do fundo, sobretudo porque o julgamento da ADI 5090 (mencionado nas razões) versa sobre remuneração/correção das contas vinculadas e disciplina de política pública de atualização do FGTS, não se confundindo automaticamente com o regime de atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em processo de cobrança.

Assim, mantém-se o critério fixado na sentença, sem prejuízo de que, na fase de liquidação/cumprimento, eventuais questões estritamente aritméticas e de adequação de índices sejam enfrentadas conforme os parâmetros definitivos aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
Município de Parauapebas
e, em reexame necessário,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026